Tribunal: CARF
Processo: 11080.900005/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.900005/2013-31
ACÓRDÃO
3202-003.472 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIBER EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
DECADÊNCIA E RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA FISCAL.
A atividade de recomposição da escrita fiscal está relacionada com a
correta quantificação do valor do tributo, não sofrendo nenhuma limitação
temporal em face das regras de decadência, as quais apenas se aplicam à
atividade do fisco constituir o crédito tributário por meio do lançamento de
ofício.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS
CRÉDITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da
prova do fato constitutivo do seu direito, cabendo a este demonstrar,
mediante adequada instrução probatória dos autos, os fatos
eventualmente favoráveis às suas pretensões.
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Não resta caracterizada a nulidade se o impugnante, a partir do despacho
decisório, assimila as consequências do fato que deu origem ao
indeferimento do Pedido de Restituição, que lhe possibilitem saber quais
pontos devem ser esclarecidos em sua defesa, para comprovação de seu
direito creditório.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em afastar a preliminar de
decadência para, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.472 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.900005/2013-31
2
Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Em análise no presente processo o litígio decorrente de Despacho Decisório emitido
eletronicamente pelo SCC quando da análise do(s) PER/DCOMP nele mencionado(s),
transmitido(s) para utilização do saldo credor do IPI apurado no 4o trimestre/2007, com fulcro no
art. 11 da Lei no 9.779/99.
Para uma melhor compreensão dos fatos em discussão, transcrevo o relatório
extraído do Acórdão 09-73.902, da 3a Turma da DRJ/JFA:
Em análise no presente processo o litígio decorrente de Despacho Decisório
emitido eletronicamente pelo SCC quando da análise do(s) PER/DCOMP nele
mencionado(s), transmitido(s) para utilização do saldo credor do IPI apurado no
4o trimestre/2007, com fulcro no art. 11 da Lei no 9.779/99. Segundo o Despacho
Decisório:

Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.472 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.900005/2013-31
3
A Interessada apresentou Manifestação de Inconformidade, alegando: - nulidade
do Despacho Decisório e da Informação Fiscal por cerceamento do direito de
defesa; - decadência dos débitos lançados na reconstituição da escrita; - a
legitimidade dos créditos pleiteados.
Com base nesses argumentos, solicita:
É o relatório.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente, tendo sido proferido
o Acórdão, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Período de
apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007 DISPENSA DE EMENTA.
Ementa dispensada nos termos do inciso II do art. 2o da Portaria RFB no 2.724, de
27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido
A referida decisão foi objeto de Recurso Voluntário, no qual a Recorrente alega, em
síntese:
III – PRELIMINAR: DECADÊNCIA DO DIREITO DE A RFB EFETUAR A
RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA FISCAL DA RECORRENTE Como visto, o acórdão
recorrido afastou a alegação da decadência sob o argumento de que esse instituto
não se aplicaria às hipóteses de reconstituição da escrita fiscal, mas tão somente
ao lançamento de saldo devedor. Ocorre que esse entendimento não merece
prosperar. Isso porque como é sabido os créditos escriturados de IPI poderão ser
utilizados pelo contribuinte na dedução, em sua escrita fiscal, de eventuais
débitos desse mesmo tributo decorrentes das saídas de produtos tributados, na
forma do art. 124 do Decreto n° 4.544, de 26.12.2002 (Regulamento do Imposto
sobre Produtos Industrializado – RIPI).
Desta forma, como a Recorrente foi intimada em 14.04.2014 do Despacho
Decisório guerreado (fl. 446), certo é que decaiu o pretenso direito da Fiscalização
em reconstituir a sua escrita fiscal dos períodos anteriores a 13.04.2009, motivo
pelo qual deve ser reformado o acórdão recorrido, para que reste reconhecida a
parcela do crédito de IPI da Recorrente no valor de R$ 139.747,84 com a
consequente extinção do débito de CSLL.
IV – MÉRITO: EFETIVA EXISTÊNCIA DE SALDO CREDOR REFERENTE AO 3o
TRIMESTRE DE 2007 Para manter o despacho decisório que homologou
parcialmente as compensações, o acórdão recorrido alegou que estaria correto o
valor zerado do saldo credor referente ao 3o trimestre de 2007 em virtude de não
ter restado ao final daquele período qualquer valor a ser transferido para
10.2007. Entretanto, o argumento utilizado pela Autoridade Julgadora está
claramente equivocado.
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.472 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.900005/2013-31
4
A Recorrente alegou em sua Manifestação de Inconformidade a existência de
saldo credor no período anterior, ou seja, no 3o trimestre de 2007, tendo
demonstrado tanto por meio do seu Registro de Apuração de IPI (RAIPI), à fl. 56,
quanto por meio da PER/DCOMP de crédito n° 14150.79411.280810.1.1.01-7585
(fl. 81) a existência de créditos de IPI no valor de R$ 1.036.098,42.
Destarte, tendo em vista a efetiva existência de saldo credor referente ao 3o
trimestre de 2007, não merece prosperar a alegação do acórdão de que não
restaria “qualquer valor a ser transferido para o mês de OUT/2007”, uma vez que,
repita-se, a única justificativa utilizada pela fiscalização pela desconsideração do
saldo de R$ 1.036.098,42 foi o pedido de compensação anterior por meio do
PER/DCOMP de crédito n° 35245.59761.161007.1.1.01-3301, no valor de R$
761.153,55.
Por isso, a partir do momento em que a Recorrente demonstrou a existência de
saldo credor no período anterior e que parte dele, no montante de R$ 274.944,87,
não foi questionado pela fiscalização, não existem fundamentos fáticos ou
jurídicos para desconsiderar tal diferença.
(...)
Alternativamente, uma vez que o despacho decisório e o acórdão recorrido não
possuem elementos suficientes que possibilitem à Recorrente exercer
satisfatoriamente o seu direito à ampla defesa e ao contraditório, deve ser
reformada a decisão recorrida, para que seja reconhecida a sua nulidade.
V – CONCLUSÃO Diante do exposto, a Recorrente requer seja conhecido e provido
o presente Recurso Voluntário, para que seja homologada integralmente a
compensação declarada e, consequentemente, extinto o débito de CSLL objeto do
Processo Administrativo de cobrança n° 11080.901944/2014-83.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Da preliminar de decadência
A Recorrente reitera que foi intimada, em 14.04.2014, do Despacho Decisório (fl.
446) e que decaiu o pretenso direito da Fiscalização de reconstituir a sua escrita fiscal dos
períodos anteriores a 13.04.2009, motivo pelo qual deve ser reformado o acórdão da DRJ, para
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.472 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.900005/2013-31
5
que seja reconhecida a parcela do crédito de IPI da Recorrente no valor de R$ 139.747,84, com a
consequente extinção do débito de CSLL.
Assim, como o que se homologa é toda a atividade efetuada pelo contribuinte,
inclusive a apuração de créditos e débitos do IPI, tem-se que o fisco deve respeitar
o prazo de 5 (cinco) anos previsto no art. 150, § 4o, do CTN, sob pena de incorrer
em decadência. Até porque a decadência é um instituto que visa garantir a
estabilidade das relações jurídicas, constituindo uma causa extintiva de direitos
que busca limitar no tempo o exercício de pretensões pelos sujeitos de direito, de
modo a gerar segurança jurídica dentro do ordenamento positivado.
(...) Após isso, na hipótese de se verificar ao final de cada trimestre-calendário a
existência de créditos do IPI, o contribuinte poderá solicitar o seu ressarcimento e
utilizá-los, consequentemente, na compensação de débitos relativos aos tributos
administrados pela RFB. Essa metodologia atrai, invariavelmente, a aplicação do
prazo decadencial previsto no art. 150, § 4o, do CTN, que trata do lançamento por
homologação.
Por outro lado, a DRJ afastou a alegação da decadência sob o argumento de que
esse instituto não se aplicaria às hipóteses de reconstituição da escrita fiscal, mas tão somente ao
lançamento de saldo devedor.
Como bem afirmou a autoridade fiscal, levar em consideração débitos para efeito
de reconstituição da escrita do respectivo período de apuração é possível sem
que, com isso, seja disparada a aplicação das regras de decadência. E, ademais, a
autoridade fiscal reconheceu que o “lançamento" dos débitos teve o efeito de
redução do saldo credor a que fazia jus a Manifestante, sem que tivessem
resultando saldos devedores a cobrar. Exatamente porque não havia saldos
devedores a cobrar, houve o lançamento de multa com cobertura, incidente sobre
os valores de IPI não lançados na escrituração (processo no 11080.720364/2014-
97).
No entanto, nenhuma das normas que dispõem sobre a decadência do direito do
Fisco, sejam aquelas constantes do CTN, sejam as constantes dos Regulamentos do IPI, limita ou
impede a fiscalização de fazer a recomposição dos saldos da escrita fiscal para além dos cinco anos
anteriores à data de lançamento.
Nesse passo, as normas veiculadas pelos arts. 150, § 4o do CTN e 173 do CTN
determinam hipóteses de extinção do crédito tributário pelo decurso de prazo decorrente da
inércia da fiscalização no exercício do poder-dever de constituir o crédito tributário por meio do
lançamento de ofício. Expirado os prazos estabelecidos nos referidos dispositivos legais, perece o
direito Fisco e considera-se definitivamente extinto o crédito tributário relativo aos fatos
geradores caducos.
No exercício da atividade de lançamento, um dos deveres da fiscalização consiste na
quantificação correta do tributo devido (art. 142 do CTN). E no caso do IPI, para que isso aconteça,
não pode existir nenhuma limitação à recomposição dos saldos da escrita fiscal, especialmente em
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.472 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.900005/2013-31
6
infrações continuadas, como é o caso do aproveitamento de créditos indevidos ou a falta de
destaque do imposto nas notas fiscais de saída, onde a irregularidade vai se repetindo e seus
efeitos vão se propagando por vários períodos de apuração.
A possibilidade de a fiscalização recompor os saldos da escrita fiscal do IPI,
relativamente a períodos anteriores aos cinco anos que antecederam a autuação, não é obstada
pelas normas que regulam a decadência, pois tal atividade (de recompor a escrita) visa à correta
apuração do quantum debeatur ao cabo de cada período de apuração. A recomposição dos saldos
da escrita fiscal é uma atividade preparatória do lançamento, mas não é o lançamento.
A fiscalização pode retroagir a recomposição da escrita a tempos imemoriais, pois
não há vedação legal a esse procedimento. A vedação ser restringe a constituir o crédito tributário
pelo lançamento. Se após a recomposição da escrita a fiscalização apurar saldos devedores do
imposto, só poderá exigir, por meio de lançamento de ofício, os débitos apurados nos cinco anos
anteriores à data do lançamento, observadas as regras de contagem estabelecidas nos arts. 150, §
4o do CTN ou no art. 173, I, do CTN.
Ao assim proceder, a fiscalização não está alterando o lançamento por
homologação (ou seja, a norma individual e concreta introduzida pelo contribuinte no sistema)
relativamente aos períodos já decaídos, pois a exigência contida no lançamento de ofício só
abarca os cinco anos anteriores à data em que ocorreu o lançamento.
Ademais, como bem detalhado pela autoridade fiscal, “levar em consideração
débitos para efeito de reconstituição da escrita do respectivo período de apuração é possível sem
que, com isso, seja disparada a aplicação das regras de decadência. E, ademais, a autoridade fiscal
reconheceu que o “lançamento" dos débitos teve o efeito de redução do saldo credor a que fazia
jus a Manifestante, sem que tivessem resultando saldos devedores a cobrar. Exatamente porque
não havia saldos devedores a cobrar, houve o lançamento de multa com cobertura, incidente
sobre os valores de IPI não lançados na escrituração (processo no 11080.720364/2014-97)”.
Portanto, inexiste limitação temporal à reconstituição da escrita fiscal para fins de
apuração de eventuais créditos e/ou débitos do IPI, tratando-se de procedimento inerente à
auditoria fiscal, na qual, débitos e créditos do imposto são recalculados com base nas apurações
levadas a efeito. Somente débitos apurados e não confessados ou constituídos se submeterão à
regra decadencial na hipótese de lançamento de ofício.
Assim, diante das considerações afasto a preliminar de decadência.
Do mérito
A DRJ concluiu que não houve a demonstração de que algum valor de crédito
legítimo tenha sido desconsiderado. Portanto, está correta a apuração promovida pelo SCC3,
cabendo a sua ratificação.
Daí resulta que eventual diferença entre os valores informados em PER/DCOMP e
no RAIPI (como, de fato, ocorreu no 2o TRI/2008) foi regularizada ao longo dos
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.472 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.900005/2013-31
7
meses subsequentes da apuração, posto que no 4o TRI/2010, o saldo credor de
período anterior, tanto no RAIPI quanto no PER/DCOMP, são idênticos. Ora, assim
sendo, se houve, eventualmente, valor não informado no PER/DCOMP, tal valor
foi informado e utilizado em períodos seguintes de apuração, não havendo,
portanto, prejuízo à Manifestante. Conclui-se que não houve a demonstração de
que algum valor de crédito legítimo tenha sido desconsiderado. Portanto, está
correta a apuração promovida pelo SCC3, cabendo a sua ratificação.
A respeito da apuração, registre-se, inicialmente, que a análise eletrônica
realizada pelo Sistema de Controle de Créditos (SCC) é levada a termo de forma
ampla e encadeada. Todos os PER DCOMP transmitidos são analisados não só
quanto aos elementos pertencentes ao trimestre de referência, mas também
quanto aos saldos de outros trimestres já utilizados, haja vista que se constitui o
SCC em sistema eletrônico criado para controle dos mencionados saldos
utilizados. Nessa linha, cabe mencionar que está correto o valor zerado do saldo
credor de período anterior do mês de outubro de 2007. Consultados os sistemas
informatizados da RFB, verificou-se que a Interessada apresentou, em
16/10/2007, o PERDCOMP n° 35245.59761.161007.1.1.01-3301, requerendo
ressarcimento de crédito de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do 3o
trimestre de 2007, no valor total de R$ 761.153,55. Da análise do pleito resultou o
Despacho Decisório que deferiu em parte o direito creditório pleiteado, no
montante de R$ 624.598,99. Referido montante foi totalmente utilizado na
homologação integral da DCOMP no 39944.52265.191007.1.3.01-8879 e parcial
da DCOMP no 21892.70460.191007.1.3.01-0608. Portanto, não restou qualquer
valor a ser transferido para o mês de OUT/2007.
O Despacho Decisório e, portanto, a apuração do 3o TRI/2007, foram ratificados
pelo julgamento em 1a instância administrativa (vide Acórdão no 09-67.259 da 3a
Turma da DRJ/JFA, processo no 11080.900931/2011-44).
Assim, não restando saldo credor ao final do 3o TRI/2007, fica explicado o valor
ZERO do campo “saldo credor de período anterior” do mês de OUT/2007. Além
disso, não se verifica qualquer erro nas informações relativas aos créditos e
débitos no 4o TRI/2007, correspondendo referidos valores àqueles informados
pela Manifestante. Ainda no que se refere à apuração do 4o TRI/2007, deve-se
repetir que a autoridade fiscal levou em consideração débitos para feito de
reconstituição da escrita do respectivo período de apuração (processo no
11080.720364/2014-97), débitos estes que não foram contestados pela
Manifestante, posto que efetuou o recolhimento da multa (com cobertura)
exigida na autuação constante do referido processo.
A recorrente aduz que conforme reconhecido pela DRJ, do montante de R$
1.036.098,42, foi solicitado pela Requerente o ressarcimento do valor de R$ 761.153,55 por meio
do PER/DCOMP de crédito n° 35245.59761.161007.1.1.01-3301 para compensar os débitos objeto
das
DCOMPs
n°s
39944.52265.191007.1.3.01
8879,
21892.70460.191007.1.3.01-0608,
36697.68038.291107.1.3.01-0664, 28889.04154.101207.1.3.01-6221 e 1631.94209.121110.1.7.01-
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.472 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.900005/2013-31
8
4051, tendo sido reconhecida a quantia de R$ 624.598,99, pedidos estes objeto de discussão nos
autos do PAF no 11080.900931/2011-44.
Nesse sentido, a recorrente reitera que mesmo considerando a glosa do valor R$
761.153,55 na apuração do saldo credor, não há como considerar que o saldo credor ao final do 3o
trimestre de 2007 estivesse zerado, já que permaneceria um saldo no valor de R$ 274.944,87 (R$
1.036.098,42 - R$ 761.153,55), que em nenhum momento foi invalidado pela fiscalização.
Assim, ao fazer a recomposição da planilha do quadro “DEMONSTRATIVO DE
APURAÇÃO DO SALDO CREDOR RESSARCÍVEL” (fl. 419), verifica-se que o saldo
credor de R$ 274.944,87, acima mencionado, é suficiente para compensar
integralmente o débito de CSLL supostamente em aberto, sendo certo que ainda
restará um crédito de R$ 135.197,03 a ser transportado para o período seguinte:

O procedimento adotado pela Recorrente encontra guarida tanto no art. 21, § 2,
da Instrução Normativa n° 900, de 30.12.2008, vigente à época do pedido de
ressarcimento/compensação, quanto na nota “b” do referido quadro
Demonstrativo, na medida em que deixam claro que o valor inicial da coluna de
“Saldo Credor de Período Anterior – Não Ressarcível” será o saldo credor apurado
ao final do trimestre calendário anterior, ajustado pelos valores reconhecidos em
PERD/COMP de trimestres anteriores.
Por isso, a partir do momento em que a Recorrente demonstrou a existência de
saldo credor no período anterior e que parte dele, no montante de R$ 274.944,87,
não foi questionado pela fiscalização, não existem fundamentos fáticos ou
jurídicos para desconsiderar tal diferença. De fato, a mera desconsideração do
saldo indicado, sem qualquer fundamento ou justificativa viola não só o princípio
da verdade material, como também da legalidade e do devido processo legal e
implica em flagrante cerceamento de defesa da Recorrente.
Assim, a Recorrente requer a reforma da decisão proferida pela DRJ, com a
homologação integral da compensação pleiteada e a consequente extinção do crédito tributário.
No entanto, conforme demonstrado pela DRJ, verifica-se que, quanto à alegada
legitimidade dos créditos pleiteados, apurou-se o seguinte para o 4o trimestre de 2007:
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.472 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.900005/2013-31
9

Assim, verifica-se que está correto o valor zerado do saldo credor de período
anterior do mês de outubro de 2007. Consultados os sistemas informatizados da RFB, verificou-se
que a Interessada apresentou, em 16/10/2007, o PERDCOMP n° 35245.59761.161007.1.1.01-
3301, requerendo ressarcimento de crédito de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do 3o
trimestre de 2007, no valor total de R$ 761.153,55. Da análise do pleito resultou o Despacho
Decisório que deferiu em parte o direito creditório pleiteado, no montante de R$ 624.598,99.
Referido montante foi totalmente utilizado na homologação integral da DCOMP no
39944.52265.191007.1.3.01-8879 e parcial da DCOMP no 21892.70460.191007.1.3.01-0608.
Portanto, não restou qualquer valor a ser transferido para o mês de OUT/2007.
Dessa forma, verifica-se que o Despacho Decisório e, portanto, a apuração do 3o
TRI/2007, foram ratificados pelo julgamento em 1a instância administrativa (vide Acórdão no 09-
67.259 da 3a Turma da DRJ/JFA, processo no 11080.900931/2011-44).
Assim, não restando saldo credor ao final do 3o TRI/2007, fica explicado o valor
ZERO do campo “saldo credor de período anterior” do mês de OUT/2007.
Além disso, não se verifica qualquer erro nas informações relativas aos créditos e
débitos no 4o TRI/2007, correspondendo referidos valores àqueles informados
pela Manifestante.
Ainda no que se refere à apuração do 4o TRI/2007, deve-se repetir que a
autoridade fiscal levou em consideração débitos para feito de reconstituição da
escrita do respectivo período de apuração (processo no 11080.720364/2014-97),
débitos estes que não foram contestados pela Manifestante, posto que efetuou o
recolhimento da multa (com cobertura) exigida na autuação constante do referido
processo.
No entanto, a recorrente reitera que o valor de R$ 603.645,60 foi informado, de
forma equivocada, no PER/DCOMP relativo ao 4o TRI/2010. E, ainda, que essa informação
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.472 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.900005/2013-31
10
equivocada poderia ter causado divergência entre o saldo credor a que faria jus e aquele apurado
pelo SCC.
Destarte, como bem demonstrado pela DRJ, “apesar de este aspecto não integrar o
litígio, por se referir a período de apuração distinto, cabe registrar que a Manifestante escriturou o
referido crédito, no RAIPI, em JUNHO de 2008”:

Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.472 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.900005/2013-31
11
No entanto, verifica-se que não houve a demonstração de que algum valor de
crédito legítimo tenha sido desconsiderado. Por outro lado, a Recorrente não trouxe nenhuma
demonstração de equívoco dos cálculos que pudessem infirmar as conclusões da autoridade
fiscalizadora.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito,
negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 501
DF CARF MF
Original